Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL e CIVIL. REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA EXPOSTA NA INICIAL – INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL EM RAZÃO DE AGRESSÃO FÍSICA PERPRETADA PELO RÉU. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no § 3o do artigo 99 do CPC, defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente.
2. Cumpre esclarecer que a parte ré compareceu à audiência de conciliação realizada, mas não apresentou contestação, tendo a sentença decretado a sua revelia face a ausência de impugnação aos fatos. Assim, de forma correta, operou-se o efeito material da revelia, conforme o art. 344 do CPC, consistindo na presunção de veracidade das alegações dos fatos alegados pela parte autora. Trata-se de presunção relativa, a qual pode ser infirmada quando outros elementos acostados aos autos demonstrem contrariedade às alegações autorais.
3. A pretensão da parte autora é a indenização material e moral decorrente de agressões perpetradas pelo réu após colisão no trânsito envolvendo as partes. Afirmou que trafegava em sua bicicleta na ciclovia em 18/3/2023, quando, após fechamento da faixa dos veículos em razão de um acidente, estes passaram a circular na ciclovia, oportunidade em que o autor colidiu no automóvel do réu. Devido a este fato, o réu agrediu o autor, cessando a agressão apenas após ser contido por bombeiros. Afirma ter perdido um dente em razão da agressão, motivo pelo qual postulou reparação patrimonial de R$ 1.200,00 e extrapatrimonial de R$ 5.000,00. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.200,00, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de danos morais (ID 56962994).
4. Em suas razões recursais (ID 56963006), alega o réu alega ausência de provas do nexo de causalidade entre a agressão e a perda do dente. Pede a improcedência do pedido.
5. A matéria de defesa somente foi apresentada por ocasião do Recurso Inominado. No caso, o autor trouxe aos autos elementos comprobatórios suficientes para atestar a veracidade de suas alegações. Restou evidenciado que o autor sofreu as agressões pelo réu (socos e tapas), conforme Boletim de Ocorrência n. 11.782/2023 (ID 56962976). A perda do dente devido à agressão está demonstrada pela fotografia juntada e pela nota fiscal dos serviços do dentista (IDs 56962985, 56962987 e 56962977).
6. Portanto, é de se prestigiar a sentença, ante a revelia e à comprovação dos fatos pelo autor.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.